Tribunal: TJDFT
Processo: 0721926-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO No 8.615/2015. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COMUTAÇÃO. CONCURSO ENTRE CRIMES IMPEDITIVOS E CRIMES NÃO IMPEDITIVOS. REQUISITIVO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão de indulto ou comutação de penas constitui objeto do exercício do poder discricionário do Presidente da República, fundado em política criminal, não sendo permitido ao Poder Judiciário criar situação não elencada no Decreto Presidencial, sob pena de atuar como legislador positivo, em nítida afronta ao princípio da separação dos poderes.
2. In casu, o recorrente, condenado pela prática de crimes de receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas, latrocínio e corrupção de menor, pleiteou a concessão de indulto com base no Decreto no 8.615/2015. Contudo, o Decreto em comento é taxativo ao vedar o indulto natalino e a comutação de pena ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir 2/3 (dois terços) da pena dos crimes impeditivos, inteligência do parágrafo único do artigo 8o do citado decreto.
3. Diante do não cumprimento do requisito objetivo, já que o recorrente ainda cumpre pena pelos crimes hediondos ou equiparados, inviável o deferimento do indulto e da comutação ao caso.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão recorrida que indeferiu a concessão de indulto e comutação da pena ao sentenciado com base no Decreto no 8.615/2015.